Tribunal: TJPA
Processo: 0803910-30.2026.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12340 - Provocação de tumulto ou conduta inconveniente
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0803910-30.2026.8.14.0000

CORRIGENTE: DALVAN JOSE CORREA

INTERESSADO: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTUAÇÃO EM APARTADO E DE REMESSA AO TRIBUNAL. INVERSÃO TUMULTUÁRIA RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Correição Parcial Criminal ajuizada contra decisão proferida nos autos de ação penal submetida ao rito do Tribunal do Júri, na qual o Juízo de origem rejeitou liminarmente exceção de suspeição arguida pela defesa e deixou de determinar sua autuação em apartado e remessa ao Tribunal, mantendo o regular prosseguimento do feito e redesignando sessão plenária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a não autuação em apartado e a ausência de remessa da exceção de suspeição ao Tribunal competente configuram inversão tumultuária da ordem processual; (II) saber se é cabível, em sede de correição parcial, a declaração de nulidade dos atos processuais praticados após a arguição de suspeição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 100, do CPP impõe que, não reconhecida a suspeição, seja determinada a autuação do incidente em apartado, com remessa ao órgão competente, não sendo facultado ao magistrado reter o incidente e prosseguir na condução do feito.

4. A inobservância do rito legal e regimental (art. 227, RITJPA e art. 210, do CPP) caracteriza erro de procedimento apto a ensejar o manejo da Correição Parcial, por configurar inversão tumultuária da marcha processual.

5. A pretensão de nulidade dos atos praticados após a arguição de suspeição não comporta conhecimento nesta via, por depender do prévio julgamento do incidente próprio e extrapolar os limites da correição parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Correição Parcial parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida.

Tese de julgamento:
1. A rejeição da suspeição sem a imediata autuação em apartado e remessa ao Tribunal competente configura inversão tumultuária da ordem processual. 2. A correição parcial não se presta à decretação de nulidade de atos processuais dependentes do prévio julgamento do incidente de suspeição.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 100; RITJPA, arts. 210 e 227.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso para, nessa parte,
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL Nº 0803910-30.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ

CORRIGENTE: DALVAN JOSE CORREA

DEFESA: GIANCARLO ALVES TEODORO – OAB/PA 19.648

CORRIGIDO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por DALVAN JOSE CORREA, com fundamento no art. 210, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em face de atos atribuídos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú/PA, praticados no bojo da Ação Penal de Competência do Tribunal do Júri nº 0000082-42.2009.8.14.0069, notadamente pela suposta inversão tumultuária do procedimento, em razão da não remessa de incidente de suspeição ao órgão competente e do prosseguimento da marcha processual, com redesignação de sessão do Tribunal do Júri para 23.02.2026 (ID 33901586).

Segundo a narrativa constante dos autos de referência, o processo originário remonta ao ano de 2009 e versa sobre imputação de crime doloso contra a vida, atribuindo-se ao CORRIGENTE conduta subsumida ao art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP, tendo como vítima Wilson Jose Veloso, em ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, submetida ao rito do Tribunal do Júri (ID 33989686).

No que toca ao ato impugnado e ao desenvolvimento processual que ensejou a presente medida, extrai-se que, após designação de sessão plenária inicialmente marcada para 07.11.2025, sobreveio comunicação defensiva, na véspera do julgamento, informando impossibilidade de comparecimento do patrono, seguida de arguição de suspeição protocolizada em 06.11.2025; não obstante, o juízo processante teria rejeitado liminarmente a exceção, mantido a condução do feito e redesignado o julgamento para 23.02.2026, além de praticar atos subsequentes, o que levou, nesta instância, ao deferimento parcial de medida liminar para suspender a sessão do Tribunal do Júri designada para 23.02.2026, ante possível afronta, em juízo de delibação, ao art. 100, do CPP, sem prejuízo das providências de tramitação e requisição de informações (ID 33901586).

Em suas razões (ID 33870697), a Defesa sustenta que a Correição Parcial é cabível para correção de erro de procedimento que importe inversão tumultuária dos atos processuais, afirmando que, uma vez arguida a suspeição, o juízo estaria vinculado ao rito legal e regimental, impondo-se a suspensão do processo e a remessa do incidente ao Tribunal competente; aduz que a retenção do incidente, com prosseguimento do feito e prática de decisões supostamente mais gravosas, comprometeria as garantias do devido processo legal e do juiz natural, invocando, para o pedido liminar, a presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
diante da proximidade do júri; ao final, requer a suspensão do andamento do processo de origem e da sessão plenária, e, no mérito, a procedência da Correição para anular os atos abusivos, reconhecer a inversão tumultuária e determinar o regular prosseguimento do feito com a observância das garantias constitucionais.

Prestadas informações, o Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú/PA esclarece que o feito é antigo, com mais de quinze anos de tramitação, e que a designação e posterior redesignação do júri decorreram da necessidade de efetividade e razoável duração do processo; afirma que, na noite de 06.11.2025, a Defesa comunicou a ausência às vésperas da sessão designada para 07.11.2025, inviabilizando sua realização, razão pela qual o julgamento foi posteriormente redesignado para 23.02.2026; no tocante à suspeição, refuta qualquer vínculo pessoal ou predisposição, destacando inexistir relação extraprocessual com o patrono e que os contatos se deram exclusivamente no âmbito funcional; por fim, reafirma que a redesignação teve finalidade estritamente institucional, voltada à continuidade da prestação jurisdicional (ID 33989686).

A Procuradoria de Justiça Criminal (parecer, ID 34397583), manifesta-se pelo parcial conhecimento da Correição, por entender incabível, nesta via, o pedido de nulidade de atos processuais por depender do julgamento do mérito do incidente de suspeição; no ponto conhecido, opina pelo provimento, reconhecendo a existência de erro procedimental e tumulto processual, ante a necessidade de autuação em apartado e remessa do incidente ao Tribunal, nos termos do art. 227, do RITJPA, consignando que eventual nulidade de atos dependerá do que vier a ser definido no julgamento próprio da suspeição.

É o relatório
que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Trata-se de Correição Parcial Criminal interposta por DALVAN JOSÉ CORREA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000082-42.2009.8.14.0069, que rejeitou liminarmente a exceção de suspeição arguida pela defesa e deixou de determinar sua autuação em apartado e remessa ao Tribunal competente, mantendo o regular prosseguimento do feito, inclusive com redesignação de sessão do Tribunal do Júri para o dia 23/02/2026.

Presentes, em parte, os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente da presente Correição Parcial, conforme passo a expor:

II. ANÁLISE DA INVERSÃO TUMULTUÁRIA

A defesa sustenta que, uma vez arguida formalmente a suspeição da magistrada de piso em 06/11/2025 (ID 33870705), o Juízo deveria ter sustado o andamento do feito e determinado a autuação do incidente em apartado, com posterior remessa ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 100, do CPP e do art. 227, do Regimento Interno do TJPA, não lhe sendo dado rejeitar liminarmente a exceção e prosseguir na condução do processo, inclusive redesignando a sessão do Júri.

A narrativa defensiva encontra-se detalhada na petição inicial de ID 33870697, na qual se aponta que, não obstante a arguição de suspeição, o Juízo rejeitou liminarmente o incidente em 07/11/2025 e redesignou o julgamento para 23/02/2026, mantendo a marcha processual.

A decisão liminar proferida neste Tribunal, ao apreciar o pedido de urgência, já consignara, em juízo de delibação, a aparente inobservância do art. 100, do CPP, destacando que não se verificava, de plano, o cumprimento do comando legal que impõe a remessa do incidente ao órgão competente.

Instada a prestar informações, a magistrada esclareceu o contexto fático envolvendo a designação do Júri, a comunicação de ausência do patrono às vésperas da sessão e a posterior redesignação do julgamento, reafirmando inexistir qualquer relação pessoal com o advogado da defesa e defendendo a regularidade de sua atuação.

Todavia, como bem pontuado pelo Ministério Público em parecer, “após a arguição de suspeição, a magistrada afastou a alegação de suspeição, deixando, entretanto, de determinar a criação de autos apartados para julgamento do mérito da petição pelo Egrégio Tribunal de Justiça”, configurando erro de procedimento apto a ensejar o reconhecimento de tumulto processual.

Com efeito, dispõe o art. 100, do CPP, que, não reconhecida a suspeição, deverá o magistrado determinar a autuação em apartado da petição e ordenar a remessa do incidente ao órgão competente.

A Correição Parcial, nos termos do art. 210, do RITJPA, destina-se precisamente a corrigir erro ou abuso que importe inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo, quando inexistente recurso específico.

No caso em exame, a retenção do incidente de suspeição, sem autuação em apartado e sem remessa ao Tribunal, aliada ao prosseguimento da ação penal com redesignação de sessão do Tribunal do Júri, caracteriza inequívoco
error in procedendo
, por inobservância do rito legalmente estabelecido para processamento da exceção de suspeição.

A despeito das justificativas apresentadas nas informações prestadas pelo Juízo de origem, o procedimento adotado não se coaduna com a disciplina processual e regimental, que não confere ao magistrado a prerrogativa de reter o incidente após rejeição liminar, devendo a matéria ser submetida ao crivo do órgão
ad quem
.

Nessa perspectiva, reconheço que a irresignação merece parcial conhecimento e, na extensão admitida, deve ser provida, a fim de declarar a ocorrência de inversão tumultuária da ordem processual, determinando-se a autuação em apartado da arguição de suspeição e sua imediata remessa a este Tribunal, para regular processamento e julgamento, nos termos do Regimento Interno.

III. DO PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS

A defesa requer, ainda, a anulação dos atos praticados após a arguição de suspeição.

Todavia, tal pretensão não comporta conhecimento nesta via estreita.

A Correição Parcial destina-se, exclusivamente, à verificação de eventual erro de procedimento que importe inversão tumultuária da marcha processual, não se prestando à análise do mérito da suspeição, nem à decretação imediata de nulidades decorrentes de eventual reconhecimento futuro.

A declaração de nulidade dos atos praticados pelo magistrado arguido pressupõe, necessariamente, o prévio reconhecimento da suspeição no incidente próprio, a ser processado em autos apartados e submetido ao crivo deste Tribunal. Somente após eventual procedência do incidente é que caberá ao órgão colegiado, fixar o momento a partir do qual o magistrado não poderia ter atuado, declarando, se for o caso, a nulidade dos atos subsequentes.

Ante essa moldura normativa, revela-se juridicamente inviável, nesta sede correcional, a anulação genérica dos atos praticados após a arguição de suspeição, por absoluta inadequação do instrumento processual eleito, impondo-se, portanto, o não conhecimento do pedido nesse particular.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente Correição Parcial e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO, para reconhecer a inversão tumultuária da ordem processual e determinar que o Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú proceda à autuação em apartado da exceção de suspeição arguida pela defesa, com a imediata remessa do incidente a este Tribunal, nos termos do art. 210 e seguintes, do RITJPA.

Deixo de conhecer do pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a arguição de suspeição, por inadequação da via eleita, sem prejuízo de sua apreciação no âmbito próprio do incidente, caso venha a ser declarada a suspeição.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026